Tribunal: TJDFT
Processo: 0720272-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720272-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA MARIA DE OLIVEIRA COSTARDI AGRAVADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Carla Maria de Oliveira Costardi em face da r. decisão (ID 128539211 dos autos de origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta em desfavor da Sulamérica Serviços de Saúde S/A, indeferiu o requerimento de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência formulado por CARLA MARIA DE OLIVEIRA COSTARDI em face de SULAMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A., partes qualificadas nos autos. Narra a autora que tem 43 anos e foi diagnosticado com Pênfigo Vulgar na forma grave, refratário à terapia imunossupressora e associado a outras comorbidades autoimunes incluindo psoríase e o vitiligo. Anexa à inicial relatório médico no qual consta que: “A paciente apresenta, há 6 meses, quadro de bolhas hemorrágicas na pele da face, na pele do couro cabeludo, na mucosa oral e na mucosa esofágica. O quadro iniciou-se com lesões cutâneas graves hemorrágicas por 2 meses, seguido de odinofagia (dor à deglutição) e diversas infecções secundárias de pele e tecido mucoso. Terapêuticas para infecções bacterianas e fúngicas foram necessárias”. Afirma que se trata de doença grave a qual pode levar à descamação e exulceração repentina da mucosa esofágica com graves complicações e, se não tratada, à morte. Para tratar o quadro, alega que o médico prescreveu o medicamento RITUXIMABE (MABTHERA®), mas que a operadora ré negou o seu fornecimento, aduzindo desconformidade da prescrição com a DUT 65 da ANS. Argumenta, no entanto, que a negativa da ré contraria o entendimento perfilhado pelo STJ no recente julgamento do EREsp 1.886.929. Segunda alega, a solicitação se encaixa nas exceções à taxatividade do rol da ANS, uma vez que o relatório indica o esgotamento de outras opções de tratamento, além de informar a existência de recomendação de órgãos técnicos nacionais e internacionais. Ao final, aduzindo presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, requer “o fornecimento em até 24 horas da medicação RITUXIMABE 500 mg, nos termos da prescrição médica, até o final do tratamento”. É o breve relatório. Decido. A chamada tutela provisória de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. No caso, contudo, não se vislumbra o preenchimento desses requisitos. A Resolução 465/2021 da ANS lista o rol de procedimentos e Eventos em Saúde de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, o qualé taxativo, por força do artigo 2o da referida Resolução: Art. 2o Para fins de cobertura, considera-se taxativo o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde disposto nesta Resolução Normativa e seus anexos, podendo as operadoras de planos de assistência à saúde oferecer cobertura maior do que a obrigatória, por sua iniciativa ou mediante expressa previsão no instrumento contratual referente ao plano privado de assistência à saúde. Vale destacar, inclusive, que o caráter taxativo desse rol foi reforçado recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp 1.886.929. Como regra, portanto, as operadoras não estão obrigadas a fornecer medicamentos que não se encontrem no rol de cobertura obrigatória da Agência Nacional de Saúde, observadas as diretrizes de utilização estabelecidas pela Agência. Não se ignora que, no referido julgado, a Corte Superior estabeleceu exceções a essa taxatividade, desde que preenchidos alguns requisitos. Por pertinente, transcreve-se excerto da tese então fixada no julgamento: 4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. Ocorre, porém, que a análise dos requisitos necessários para excepcionar a taxatividade do rol demanda contraditório e dilação probatória. O medicamento em debate, RITUXIMABE, foi indeferido pela operadora ré por não atender as diretrizes de utilização previstas no item 65 do Anexo II da Resolução n. 465 da ANS. Anote-se que o fármaco é de reconhecido alto custo. Portanto, seu fornecimento excepcional deve ser analisado com cautela, com cognição exauriente, sob pena de comprometer o equilíbrio econômico-financeiro e a sustentabilidade do plano de saúde oferecido pelo réu. Ademais, do relatório médico vê-se que a autora apresenta o quadro de Pênfigo Vulgar há cerca de 6 meses e tem sido submetida a tratamento durante esse período com outras medicações. Ainda que os tratamentos anteriores não tenham sido plenamente satisfatórios, não se vislumbra, nesse momento, o perigo imediato de dano. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada.[...].” A Agravante informa que sofre de Pênfigo Vulgar na forma grave, refratário à terapia imunossupressora e associado a outras comorbidades autoimunes como a psoríase e o vitiligo. Esclarece que, conforme relatório médico juntado aos autos, lhe foi indicado o uso contínuo do medicamento Rituximabe (MABTHERA) como única opção terapêutica para o caso. Contudo, por não ter condições de custear o remédio, requereu à Agravada o fornecimento do fármaco, que foi negado sob o argumento de que o referido uso não atende aos critérios da Diretriz de Utilização (DUT) estabelecida pela ANS (item 65). Aduz que a r. decisão agravada deve ser reformada, uma vez que o medicamente possui registro na Anvisa e é indicado na bula para o tratamento da moléstia que a acomete. Salienta que se enquadra nas exceções previstas na tese firmada pela Segunda Seção do STJ, no julgamento do EREsp 1.886.9291, em 8/6/2022, pois o relatório médico afirma o esgotamento das opções terapêuticas; pela inexistência de opções previstas no SUS por parecer da CONITEC ou no rol de procedimentos da ANS; por haver Notas Técnicas do NATJUS favoráveis à utilização do Rituximabe para tratamento do Pênfigo Vulgar, inclusive corroboradas pelo Consenso para o Tratamento de Dermatoses Bolhosas Autoimunes da Sociedade Brasileira de Dermatologia, bem como pelo Guideline da Sociedade Britânica de Dermatologistas de 2017. Defende a urgência no uso do medicamento e argumenta que, nesse particular, devem prevalecer as conclusões médicas. Pede a antecipação da tutela recursal para que seja a Agravada compelida a fornecer o medicamento, sob pena de multa diária. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. O relatório médico do Dr. Ciro Martins (CRM-DF n.o 15.846), professor de Dermatologia da UnB e médico assistente, atesta que a Autora/Agravante é portadora de pênfigo vulgar na forma grave e há seis meses apresenta quadro de bolhas hemorrágicas na pele da face, na pele do couro cabeludo, na mucosa oral e na mucosa esofágica. (ID 128526618, na origem). O médico destacou que foram esgotadas as opções de tratamento e que não há alternativas no SUS, tampouco no rol de procedimentos da ANS. Referido laudo indica o uso do Rituximabe como medicamento específico para o tratamento da Agravante, cuja utilização é “considerada de urgência, uma vez que os dados da literatura mostram que a doença pode ser altamente instável, levar a diversas complicações e até à morte da paciente.” O laudo médico foi submetido à autorização do plano de saúde Agravado. Entretanto, o fornecimento do remédio foi negado, sob o argumento de que não há previsão no contrato firmado entre as partes para referida cobertura, nem atende aos “critérios da Diretriz de Utilização (DUT) estabelecida pela ANS (item 65) para o procedimento em questão.” (ID 128526631, dos autos de origem)”. Destaco que o medicamento em questão (Rituximabe ou Mabthera), possui registro junto à Anvisa (no 101000548), classificado na classe terapêutica de “outros agentes neoplásicos”1. Frise-se que a bula do remédio indica de forma expressa a utilização do referido fármaco para o tratamento do pênfigo vulgar. Acrescente-se que, em consulta ao Natjus do Conselho Nacional de Justiça, constata-se a existência de notas técnicas favoráveis à concessão do medicamento2. Chama a atenção que a doença que acomete a Agravante não aparece no Rol de Procedimentos da ANS, tampouco há referência de tratamento na consulta disponibilizada ao consumidor no endereço eletrônico da agência. Todavia, o medicamento ora postulado está incluído na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename/2022 no âmbito do SUS, conforme disciplinado pela Portaria GM/MS 3435, de 8/12/2021. Conforme amplamente divulgado, no dia 8/6/2022, a Segunda Seção do c. STJ no julgamento do EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, ambos da Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, fixou tese no sentido de que, em regra, o rol de procedimentos e eventos da ANS é taxativo. Na oportunidade, a c. Corte Superior destacou situações excepcionais, que justificam a cobertura de procedimentos não previstos no rol, in verbis: “Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) hajacomprovação daeficácia do tratamentoà luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, odiálogo interinstitucional do magistradocomentes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída aComissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.” (https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/08062022-Rol-da-ANS-e-taxativo--com-possibilidades-de-cobertura-de-procedimentos-nao-previstos-na-lista.aspx) Registre-se que a abertura de situações excepcionais, previstas no precedente, é circunstância que pode gerar diversas interpretações a respeito da pertinência de cobertura da infinidade de tratamentos que estão disponíveis no mercado, o que demandará um amadurecimento da jurisprudência neste particular. Tal circunstância evidencia a cautela necessária aos Tribunais Estaduais em aplicar o novo posicionamento de forma irrestrita em um momento em que a transição jurisprudencial ainda é incipiente. Assim, se as peculiaridades do caso concreto o enquadrarem nas situações excepcionais estabelecidas, resta justificada a necessidade de realização do tratamento solicitado pelo médico especialista, podendo o julgador determinar que o seguro contratado arque com as despesas decorrentes do procedimento. A partir dessa premissa, constata-se que o caso sob exame deve ser considerado entre as exceções à taxatividade. Desse modo, patente a probabilidade do direito invocado pela Agravante. O periculum in mora também se evidencia e é extraído do relatório médico juntado ao feito (ID 128526618, na origem), uma vez que atesta a gravidade do estado de saúde da Agravante, a imprescindibilidade do uso do fármaco para o tratamento, bem como a urgência ante o risco de morte com a evolução da doença. Inexistente o perigo de irreversibilidade da medida, pois, em caso de improcedência do pedido inicial, a Agravada pode cobrar o ressarcimento de seus gastos com o fornecimento do remédio. Assim, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar à Agravada, Sul América Serviços de Saúde S.A., que, no prazo de 5 dias, forneça o medicamento RITUXIMABE 500mg à Agravante, nos moldes receitados pelo médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Consigno que a multa arbitrada poderá ser revista a qualquer tempo, de modo que cumpra o seu desiderato. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator